Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-93.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017092-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIELLE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 711.249.771-04 (ADVOGADO), DEJAMIR BIZO - CPF: 285.205.721-20 (AGRAVADO), RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA - ME - CNPJ: 21.430.771/0001-99 (AGRAVANTE), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA – ME

AGRAVADO: DEJAMIR BIZO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PENHOR LEGAL C/C IMISSÃO DE POSSE

– LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUÉIS – LIMINAR DEFERIDA –
INAUDITA ALTERA PARS
–
AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DO CREDOR NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE – DEFERIMENTO DE POSSE EFETIVA DE BENS MÓVEIS DO DEVEDOR E EXERCICIO DA RETENÇÃO –

OBJETIVO DE
HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR – PANDEMIA COVID 19 – FECHAMENTO DO RESTAURANTE – DIFICULDADE DEMONSTRADA – MOMENTO DE PRUDÊNCIA – TENTATIVA DE ACORDO/NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reformada a decisão recorrida, se não ponderou a situação excepcional pela qual o Brasil

passa devido à pandemia do COVID-19. No caso, deve-se decidir com prudência, considerando que o estabelecimento comercial não nega a existência do débito locatício e afirma que se encontra com as suas atividades suspensas desde março de 2020, não se tratando o caso de “abandono do imóvel”, havendo inclusive tentativa de renegociação do aluguel com o pedido de sua redução face à pandemia, sendo certo que tais fatos necessitam de melhor apreciação, dilação probatória e tentativa de conciliação entre as partes no juízo
a quo
.

Isto porque, nos encontramos em um período atípico – de
pandemia do novo coronavínus
, com a movimentação financeira reduzida, em um ritmo mais lento e de restrições sociais, podendo dificultar inclusive a que o locador dê outra destinação ao imóvel comercial neste momento em que todos enfrentam enormes desafios de saúde e econômicos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA – ME

AGRAVADO: DEJAMIR BIZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA – ME
contra a decisão que, na
Ação de Penhor Legal c/c Imissão de Posse nº 1035133-82.2020.8.11.0041

ajuizada por
DEJAMIR BIZO
,
deferiu a liminar
, a fim de autorizar o ingresso do requerente no imóvel de sua propriedade, para entrar na posse efetiva de bens móveis que o guarnecem e exercer a retenção, com vistas à obtenção de homologação de penhor, observando-se as regras da penhorabilidade dos bens do devedor (artigo 1.420 do Código Civil), bem como o prazo de 48 horas para que cumpra o artigo 703, §1º, do CPC/15, instruindo o processo com a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos. Cumprida a medida, determinou a citação da parte requerida para pagar ou contestar a ação, independentemente de realização da audiência preliminar.

A empresa agravante sustenta que se encontra com atividades suspensas

desde março de 2020 em decorrência do impacto provocado pela pandemia do COVID 19, apresentando extratos de contas negativos que demonstram o prejuízo que vem acumulando, razão pela qual requer o deferimento da justiça gratuita.

Aduz que o agravado distorceu a situação dos autos, na medida em que informou maliciosamente ao juiz singular que o estabelecimento comercial foi abandonado pela ora agravante e seus sócios, o que não é verdade, pois só o fato de manter o circuito de segurança ativo afasta tal alegação.

Salienta que o agravado objetiva ter acesso aos bens da agravante para arrolá-los e penhorá-los em garantia ao débito locatício existente, consolidado após a pandemia do COVID-19, atribuindo preço vil.

Assevera que em relação às alegações de abandono do ponto comercial e a falta de procura para acordo no tocante ao pagamento dos aluguéis, tais argumentos são desmentidos por meio das inúmeras mensagens de voz trocadas entre o agravado e os sócios desde março até julho de 2020, os quais demonstram que buscaram renegociar o aluguel com pedido de sua redução face à pandemia, ou seja, tentaram realizar uma negociação que envolvia a permuta dos bens móveis pelos aluguéis em atraso, negociação que não evoluiu face à intransigência e à ganância do recorrido.

Consigna ter enviado notificação

demonstrando o interesse de compor amigavelmente, o que foi desconsiderado pelo juiz
a quo
.

Destaca que os desentendimentos se tornaram insustentáveis, até a agravante na tentativa de minimizar seus prejuízos se preparou para em 09/08/2020 (sábado) buscar seus pertences, deparando-se com o agravado totalmente alterado e intimidador no local que continha nova corrente e cadeado, impossibilitando o acesso da sócia da recorrente ao estabelecimento, conforme imagens e boletins de ocorrência.

Defende a inobservância dos princípios da razoabilidade e função social da propriedade, havendo medida extrema que traz prejuízos à agravante, a qual sequer tinha sido citada na demanda, ressaltando ainda a irreversibilidade da medida.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão singular, tendo em vista que o recorrido é proprietário do espaço e não dos bens móveis, objetivando se aproveitar do prejuízo da ora agravante para lhe “tomar” tudo que lhe restou de valor, merecendo o feito dilação probatória.

No ID nº 54513491, consta decisão de
deferimento da justiça gratuita
, por ter a agravante preenchido os requisitos do artigo 98 do CPC/15, bem como
a liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID nº 54530986, requerendo o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 54993457.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA – ME

AGRAVADO: DEJAMIR BIZO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
DEJAMIR BIZO
ajuizou a
Ação de Penhor Legal c/c Imissão de Posse nº 1035133-82.2020.8.11.0041

em face de
RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA – ME
, aduzindo ter
firmado contrato de locação do imóvel de sua propriedade, localizado na Rua José Vila Nova Torres, nº 130, Bairro Boa Esperança, Capital, com construção de alvenaria, destinado ao comércio de lanches, refeições e afins, tipo restaurante, inicialmente em
1º/05/2010
, com CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA e, posteriormente, em
02/01/2015
, foi transferido os direitos do contrato para

JOSE C MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS – ME, mantendo-se todas as cláusulas do contrato original.

Alegou que a empresa locatária cedeu suas cotas sociais para
SIDNEI DE SOUZA
e
MAHIARA FATIMA DE OLIVEIRA
, conforme cópia da 4ª alteração contratual, devidamente registrada na JUCEMAT–MT, em 04/10/2018, os quais ajustaram e concordaram que o valor do aluguel seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento todo dia 05 de cada mês, sendo ainda de responsabilidade da parte requerida o pagamento das faturas de energia elétrica e taxas condominiais.

Asseverou que a requerida, em razão da pandemia, fechou e abandonou o imóvel há aproximadamente 120 dias, conforme comprova a notificação, em que confessa o inadimplemento dos aluguéis desde o mês de março de 2020.

Informou que tentou por diversas vezes contato com a requerida, para negociar a inadimplência e saber se teria interesse em continuar ou rescindir o contrato, mas não obteve êxito.

Ao final, o autor requereu

o deferimento da
medida liminar
,
inaudita altera parte
, para que fosse deferida a autorização de penhor legal, a fim de adentrar em seu imóvel e assim garantir parte dos prejuízos causados pela requerida, requerendo a homologação do penhor legal. Também requereu a extinção do contrato de locação firmado pelas partes e, consequente, condenação da requerida ao pagamento de
R$ 25.000,00
referente ao débito dos aluguéis, energia elétrica e IPTU/2020 em aberto.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Jones

Gattass Dias deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“
[...] De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Embora fale em ação de despejo, o que o requerente almeja é o procedimento de homologação de penhor legal atualmente previsto nos artigos 703 e seguintes do Código de Processo Civil e não mais nos artigos 874 a 876, mencionados na petição inicial, alusivos ao CPC de 1973.

Contudo, não se extrai da narrativa desenvolvida na peça primeira que o requerente já tenha apreendido bens do devedor, fazendo justiça pelas próprias mãos, providência que consiste no pressuposto para vir em juízo pleitear a homologação do penhor legal.
O que ele pede é exatamente autorização para ingressar no imóvel, a fim de tomar tal providência, o que revela, em verdade, uma pretensão de sequestro judicial, por conta da resistência demonstrada pela parte requerida no arbitramento unilateral de valores, tornando difícil o entendimento entre as partes, justificando-se, assim, o pedido inaudita altera pars.
[...]

Sendo assim, invocando, os princípios do jura novit curia e do da mihi factum, dabo tibi jus, passo a apreciar o pedido como sendo de sequestro judicial com vistas à imissão na posse dos bens sujeitos ao gravame legal e à futura homologação de penhor legal.

Com efeito, à luz do disposto nos artigos 703 a 706 do Código de Processo Civil e dos artigos 1.467 a 1.472 do Código Civil,
observo que o requerente comprova, em análise sumária, a sua condição de dono de prédio urbano e de credor da parte requerida de aluguel e acessórios, bem como o inadimplemento contratual por parte da empresa requerida e o fechamento do estabelecimento comercial explorado no imóvel objeto da locação, por meio dos quais se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano, estando preenchidos, portanto, os requisitos para a concessão da medida em caráter provisório e de urgência.

Assim,
defiro o pedido liminar
,
a fim de autorizar o ingresso da parte requerente no imóvel de sua propriedade, para poder entrar na posse efetiva de bens móveis que o guarnecem e exercer a retenção, com vistas à obtenção de homologação de penhor, observando-se, para tanto, as regras da penhorabilidade dos bens do devedor, nos termos do art. 1.420 do Código Civil, e o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que cumpra o disposto no art. 703, § 1º, do CPC, instruindo o processo com a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos.

Em seguida, cumprida a medida,
cite-se a parte requerida
para pagar ou contestar ação,
independentemente de realização da audiência
preliminar prevista no referido artigo, por conta da impossibilidade momentânea de sua realização em decorrência da pandemia do Covid-19.

Cumpra-se.
” (ID nº 36298342 dos autos principais) (g.n.).

Desta decisão, insurge-se a parte requerida, ora agravante.

Pois bem
.

Primeiramente, mister se faz ressaltar que a análise do presente recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente no acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Deveras, trata-se de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária, após apreciação das alegações das partes e dos documentos juntados ao processo, verifica-se que a decisão recorrida que deferiu a liminar ao autor/agravado merece reforma.

Isto porque, ao menos por ora, observa-se que a decisão recorrida não ponderou a situação excepcional pela qual o Brasil e o mundo inteiro passa devido à pandemia do COVID-19, ao deferir a liminar “
a fim de autorizar o ingresso da parte requerente no imóvel de sua propriedade,
para poder entrar na posse efetiva de bens móveis que o guarnecem e exercer a retenção, com vistas à obtenção de homologação de penhor
, observando-se, para tanto, as regras da penhorabilidade dos bens do devedor, nos termos do art. 1.420 do Código Civil, e o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para que cumpra o disposto no art. 703, § 1º, do CPC, instruindo o processo com a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos.
” (ID nº 54256956) (g.n.).

Aliás, ao prestar as informações, o magistrado singular confirmou a manutenção da decisão agravada,
in verbis
:

“
Em resposta à solicitação de informações, comunico que a decisão agravada foi
mantida
, em sede de juízo de retratação, conforme decisão proferida nos autos e ora encaminhada:

‘A parte ré vem aos autos informar que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da liminar e pedir a sua reconsideração com o argumento de que, ao contrário do alegado pelo autor, jamais abandonou o imóvel objeto da lide e adquiriu sim o fundo de comércio, conforme contrato de compra e venda em anexo; bem como de que o autor não comprovou a propriedade do imóvel locado.

Cabe anotar, no entanto, que a decisão objeto do pedido de reconsideração não levou em conta para o deferimento da liminar a alegação do autor de que não vendeu o ponto comercial, o que, além do mais, não se mostra provado por meio do contrato de compra e venda juntado pela parte ré, pois nele não figura o autor nem há notícia de sua ciência a respeito do contratado.

O que se considerou para a concessão da medida foi a condição de dono de prédio urbano, vez que locador, e de credor da parte requerida de aluguel e acessórios, bem como o inadimplemento contratual por parte da empresa requerida e o fechamento do estabelecimento comercial explorado no imóvel objeto da locação.

Não se vê nos documentos juntados pela ré a comprovação de pagamento dos alugueres e acessórios,
mas reconhecimento de tentativa de acordo para revisão dos valores em razão da pandemia
, nem de que o estabelecimento se encontra aberto.

Por fim, cabe lembrar
que a medida concedida é provisória e restrita a permitir que o autor se aproprie dos bens que ora se encontram no local com vistas ao inventário para eventual homologação de penhor.

Sendo assim, mantenho a decisão conforme proferida e determino se prossiga no cumprimento do ordenado inicialmente, aguardando-se a apresentação da contestação.’
” (ID nº 54993457) (g.n.).

Tem-se dos autos que a parte agravante não nega a existência do débito locatício e afirma que se encontra com as suas atividades suspensas desde março de 2020, não se tratando o caso de “abandono do imóvel”, asseverando que tentou renegociar o aluguel com o pedido de sua redução face à pandemia, bem como houve tentativa de negociação/acordo com o agravado para solucionar o impasse, conforme se vê no ID nº 36972336 dos autos principais; logo, tais fatos merecem ser levados em consideração na análise da ação, carecendo o feito de dilação probatória e, inclusive, tentativa de conciliação entre as partes no juízo
a quo
.

De se ressaltar que atualmente nos encontramos em um período atípico – de
pandemia do novo coronavínus
, com a movimentação financeira reduzida, em um ritmo mais lento e de restrições de investimentos, o que dificulta, inclusive, para o locador dar outra utilização do imóvel neste momento em que o mundo inteiro enfrenta enormes desafios de saúde e econômicos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] A despeito do argumento da agravante no sentido de que a recorrida não comprovou a impossibilidade do pagamento dos aluguéis ou de que deve prevalecer aquilo que foi contratado,
há de se ponderar a situação de calamidade pública que estamos vivendo com a pandemia provocada pelo Covid-19, o que refletiu na maioria dos setores, principalmente o comércio
varejista considerado não essencial, como no caso dos lojistas de shoppings centers. [...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1010379-05.2020.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/06/2020, DJE 12/08/2020) (g.n.).

“[...] 2. Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1006864-59.2020.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 1º/07/2020, DJE 08/07/2020).

Ademais, para melhor compreensão do momento delicado em que as pessoas passam neste ano de 2020, especialmente as envolvidas na relação comercial, peço vênia, para transcrever um fragmento da decisão da e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1016707-48.2020.8.11.0000,
in verbis
:

“
[...] Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada
.

Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a crise econômica causada pela Covid-19 tem levado empresas a buscar na Justiça a suspensão ou diminuição dos valores de aluguéis, como é o caso em questão.

Trata-se de uma situação delicada, decorrente das dificuldades das empresas em cumprirem suas obrigações, que, em grande parte, se deve às medidas adotadas para conter o avanço do novo coronavírus - entre elas, o fechamento de comércios e serviços não essenciais por decretos de governadores e prefeitos. É inegável o impacto da epidemia nas receitas de empresas, empresários e de empregados.

Assim,
tal cenário demanda extrema cautela por parte do julgador
, de modo que, não obstante nosso ordenamento jurídico adote o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), devem ser observadas as regras de ordem pública, boa-fé e sua função social, princípios que limitam a autonomia privada e possibilitam a intervenção judicial.

Embora o Governador do Estado de Mato Grosso, em 24/07/2020, tenha assinado novo Decreto em que autorizou a reabertura do comércio, é impossível prever as consequências concretas da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá perdurar, se haverá ou não novas restrições. Desta forma, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados e
há de se observar, também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.

Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos
. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio locador (fumus boni iuris).

No caso concreto, entendo que merece uma solução intermediária de redução de cinquenta por cento (50%) do locativo mensal, repartindo entre a locadora e a locatária o esforço necessário para garantir a continuidade da relação jurídica em questão neste momento de crise, uma vez que a manutenção do valor do aluguel originalmente contratado se mostra, no quadro atual, excessivamente oneroso e incompatível com a função social do próprio contrato e, ainda, coloca em risco a existência deste e da própria empresa locatária (periculum in mora).

Nesse sentido:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO ALUGUEL COMERCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PERCENTUAL. 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO 59, DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

- Embora as medidas de isolamento social impactem negativamente no fluxo de pessoas necessário ao pleno exercício da atividade comercial desempenhada pela agravante, uma vez que atua no ramo de lanches (franquia do Bob's), a pretendida redução da exigibilidade do aluguel em 70% (setenta por cento) implica desequilíbrio entre as partes, pois o imóvel continua por ela ocupado e a emergência de saúde pública atinge a ambos os contratantes, não se podendo descuidar que o aluguel constitui renda cujo recebimento também é esperado pelo locador.

-Dessa forma, ante os interesses em conflito, e num juízo de cognição sumária, admissível a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel.

-Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0035297-68.2020.8.19.0000 – Rel.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 12/08/2020) (destaquei).

[...]
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016707-48.2020.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 19/08/2020, DJE 19/08/2020) (Destaquei).

Deveras, considerando que o Poder Judiciário tem papel fundamental para equalizar as situações vivenciadas pelas partes, reequilibrando as relações dos envolvidos, por ora, há justificativa plausível para o acolhimento da tese recursal, podendo o julgador singular rever a decisão após o término da pandemia, nada impedindo também que as partes cheguem a um acordo sobre a situação, uma vez que ambos os envolvidos demonstraram a intenção de efetuarem acordo, quando do início da dificuldade financeira da agravante.

Por derradeiro, não se afigura plausível nesta fase processual a retenção dos bens do locatário, como forma de garantia para o adimplemento do aluguel, levando-se em consideração ainda a fase inicial deste processo; assim, prudente a manutenção do
status quo
dos bens móveis.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular, a fim de
não imitir o agravado
na posse do estabelecimento comercial
com a finalidade de reter os bens móveis da agravante
, devendo o juiz
a quo
realizar
tentativa de conciliação entre as partes para o melhor deslinde da demanda, necessitando o feito de dilação probatória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020